Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0015378-65.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO LEAL GALVAO, CESAR DE ARAUJO GALVAO, ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CESAR DE ARAUJO GALVAO, MARIA DO ROSARIO LEAL GALVAO D E C I S Ã O As partes celebraram acordo nas condições especificadas na petição de ID 15087452. Verifico que as partes estão devidamente representadas por advogados com poderes para a prática do referido ato (IDs 13220287 e 13220292). Ante o exposto, HOMOLOGO o referido acordo, a fim de que surta os efeitos legais almejados. Por conseguinte, julgo prejudicadas as apelações interpostas por ADVANCE CENTRO CLÍNICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID 13220344) e por MARIA DO ROSÁRIO LEAL GALVÃO E OUTRO (ID 13220360). Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de março de 2020 18:54:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator